Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-36.2017.8.11.0049
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001561-36.2017.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS - CPF: 005.910.251-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), CAROLINA ZENIR REZENDE DO CARMO - CPF: 025.165.571-75 (ADVOGADO), KARINA SOUZA KASPER RAZUK - CPF: 022.319.271-60 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.137.051-90 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LEONARDO BEGA FEIJO - CPF: 036.693.961-01 (ADVOGADO), ADRIANA MUZZI VIEIRA KAZAMA - CPF: 018.342.941-93 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SILVEIRA DAMACENO - CPF: 027.470.251-79 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CITADO PRINCÍPIO – RAZÕES DO APELO QUE COMBATEM A SENTENÇA QUE EXTINGUIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO MONITÓRIA –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões expostas pelos Apelantes combatem os fundamentos da sentença, (art. 1.010, II, do CPC). Na hipótese, o julgador singular indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos à Execução opostos pelos Agravantes, por entender que a oposição daquela peça processual para defesa de Ação Monitória constitui erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade e, ao interporem o Recurso de Apelação, sustentaram que a sentença deveria ser cassada porque não há falar em erro crasso. Razões do Apelo que combatem os fundamentos da sentença e, por esse motivo, reforma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do Recurso de Apelação, para que o Apelo seja conhecido e submetido ao colegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BRENO MIRANDA DE FREITAS e ADALTO DE FREITAS, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. n o 101763070 ), onde figura como parte contrária COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, perante a 2
a
Vara da Comarca de Vila Rica deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso l, c/c art. 330, inciso III, do CPC.

Em resumo, aduz o agravante que (i) a decisão monocrática merece reforma, para tanto, alega que não há que se falar em erro grosseiro,
tampouco ausência de dialeticidade; (ii) e sim por um lapso de atenção e de forma errônea, fez constar como defesa da ação monitória, Embargos a Execução, ao invés de embargos monitórios, sendo assim, não há que se falar em
erro de procedimento à ensejar extinção do feito; (iii) fala que a recente e
assentada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade em situações como destes autos. Isso porque, em prestígio também aos Princípios da Instrumentalidade das Formas,
da Economia e Celeridade Processual, os julgadores possibilitam o conhecimen to e apreciação da defesa apresentada pelo instrumento errôneo. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimentô do presente recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que os embargos à execução seja recebido como embargos à monitória. Nesses termos, pede que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id. 112234465) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

O § 2o

do art. 1021 do CPC anota que "O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu negou provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim
proferida:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA RAZOES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DIALETICIDADE - ART. 1010, II, DO CPC - OPOSIÇÃO DE - EMBARGOS À EXECUÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO -
ERRO GROSSEIRO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SENTENÇA MANTIDA. 1 - As razões recursais dissociadas ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 1010, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialelicidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ.

2 - Incorre em erro grosseiro a parte do procedimento de cumpritnento de sentença, que a defesa pela via de embargos à execução, diante da expressa previsão legal de que o remédio processuaI cabível, devem os respectivos embargos monitórios ser processados nos próprios autos, a teor do artigo 1.102-C , 2
0
, do CPC, restando incabível, por refletir em via processual inadequada, a oposição de embargos à execução.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames

do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vénia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

"No caso dos autos, conforme consta da fundamentação da sentença, o feito foi extinto, sem julgamento do seu mérito, depois da formalização da coisa litigiosa com a citação válida, em face de que, a parte apelante não adotou a via eleita corretamente, visto que, ao invés de apresentar embargos monitórios na Ação Monitória, apresentou ação de embargos à execução. A sentença não foi atacada e, neste aspecto,
enveredou-se a apelante em anotar que, em função da
jurisprudência pátria, bem como da doutrina majoritária, pugnou retorno dos autos ao juízo de origem para que os
Embargos apresentados sejam recebidos e processados como Embargos à Monitória previsto no art. 702 do Código dc Processo Civil, matéria totalmente avessa ao que consta da sentença, com violação do artigo 1010, inciso II, do Código de Processo Civil. Ora, pois; se não atacou a sentença, enveredando-se por outros aspectos não constantes da mesma, a sentença não foi atacada c, portanto, não há requisito de admissibilidade recursal, não contém DIALETICIDAI)E, Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbls: "II: 5. Fundamentação. O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Il
a
Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010). Por conseguinte, resta patente que o princípio
da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento, Este é o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DECISÃO
MONOCRÁTICA - ARTRIGO 932, INCISO 111, CPC - NÃO CONHECIMENTO. - 1. O apelante deve dar suas razões de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser a sentença anulada ou reformada. Anotando aspectos não tratados na sentença, este recurso não pode ser conhecido por total ausência de dialeticidade. 2. "Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma
s
clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica." (STJ, AgRg no RESP n" 1241594/RS, Turma, Rel. Min. Sidnei Bencti, j. 21.06.2011)'. (Decisão Monocrática, 2
2
. Câmara Cível, Apelação Cível número 174.888/2016, Relator I) Desembargador Sebastião de Moraes Filho)'. "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR - INDEFERIMENTO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 524, 11, DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIAI)F, E À REGULARIDADE FORMAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. "Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade c à regularidade formal." (TJMT, RAI n, 61353/2013, 3
a
Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 11.03.2014)'. "RECÚRSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO - MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE NÃO CONHECIDO. “ausente os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de aoravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso." (TJMT, AgR n. 144593/2013, Câm. Cív., Rela. Desa. Cleucy Terezinha Chagas Pereira da Silva). Aacrescentando a isso, como bem observado pelo magistrado a quo, o embargante, ora apelante, não observou o disposto no artigo 702 do CPC referente às ações monitória, que consigna como peça de defesa desse instituto "Embargos Monitórios". Desse modo, entendo, "data venia", não ser possível no caso dos autos, a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos. Nesse sentido já decidiu o c. STJ e este eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃo MONITÓRIA. EMBARGOS EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de
outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado
entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência dc dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de Inérito nos termos do art. 485, l, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. Agravo interno
improvido. (Aglnt no RESP 1804717/1)F; Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, PJe 03/10/2019) APELAÇÃO CÍVEL AÇÃo MONITÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO IMPROVIDO. Constitui erro grosseiro a apresentação de embargos à execução em autos apartados no caso de procedimento especial para ação monitória, consoante expressa previsão legal do art. 1.102 "c"
do CPC que determina o cabimento de embargos monitórios. (TJMC, - Apelação Cível 1.0450.10.000744-9/001, Relator Des.(a) Rogério Medeiros, 14
a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/01/2012, publicação da sumula em 31/01/2012) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA EXERCIDA POR VIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO. Incorre em erro grosseiro a parte passiva do procedimento de cumprimento de sentença, que exerce a sua defesa pela via de embargos a execução, diante da expressa previsão legal de que o remédio processual cabível é o incidente de impugnação, previsto no artigo 475-J, 1
0
, do Código dc Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.295223- 7/002, Relator
Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13
a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2016, publicação da sumula cm 01/04/2016) Com efeito, verifica-se que o embargante/ora apelante, inadequadamente propôs uma demanda autônoma (embargos à execução) quando no caso, evidentemente, comportava outra providência. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Decorrida a
consolidação da 'res judicata', retornem os autos à instância singela, para os fins de direito, Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. As providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Pois bem, note-se que a referida ação foi julgada extinta nos termos do art. 485, inciso l, c/c art. 330, inciso III, do CPC, conforme consta da fundamentação da sentença, o feito foi extinto, sem julgamento do seu mérito, visto que a parte agravada não adotou a via eleita corretamente, ao invés de apresentar embargos monitórios na presente Ação Monitória, apresentou ação de embargos à execução.

Nesse sentido, ao contrário do argumento levantado pela parte agravada, o caso em questão não se aplica o Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que, a aplicação do referido princípio apenas tem cabimento quando pairar dúvida sobre o meio processual cabível.

No presente caso, não há dúvida sobre meio processual cabivel, haja vista que o mesmo encontra-se expressamente previsto em Lei. Assim, o meio de defesa escolhido pelo agravante configura impropriedade técnica insuperável.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ e este eg. Tribunal:

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. Ação MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE
O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da
fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, l, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. Agravo interno improvido.' (Aglnt no RESP 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/ 10/2019).

"AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA fungibilidade GROSSEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAI. CONDENAÇÃO em HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE deferida.

1 - Alega o Agravante que é demandado em ação de cumprimento de sentença que visa o recebimento de valores no qual o Banco julga ser devido pelo teu,
Aduz que o Banco ingressou com cumprimento de sentença, utilizando-çe como parâmetro apenas o saldo devedor do agravante. Afirma que apresentou embargos à execução alegando que houve o a restituiçâo do valor integre! obtido com o empréstimo. Relata que os embargos à execução foram
indeferidos sob o argumento de não ser o meio processual cabivel, entretanto, entende que a nomenclatura da peça é apenas um complemento nào podendo prejudicar a defesa. Aduz que a peça deve ser conhecida pelo juízo com base no principio da fungibilidade, da primazia do mérito e da instrutnentaliclade das formas. - Aduz que a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau configura formalismo excessivo. 2 - Correto o entendimento do magistrado singular. Isto porque o manejo de embargos à execução no bojo de cumprimento de sentença configura impropriedade técnica insuperável, pois cabível, na espécie, a oposição de impugnaçào ao cumprimento de sentença, consoante regra contida no art. 525 do CPC, No presente caso não é viável a aplicação do principio da fungibilidade, haja vista que a aplicação do referidó princípio apenas tem cabimento quando pairo dúvida sobre o meio processual cabível. - Entretanto, não há dúvida sobre meio processual cabível, haja vista que o mesmo encontra-se expressamente previsto em lei. Assim, o meio de defesa escolhido pelo apelante configura impropriedade técnica insuperável. 3 - Ausente qualquer inovação na situaçào
fática-jurídica constante da decisão combatida, 4 - A vedação constante do artigo 1.021, § 3o

do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, e 3o

do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar scU5 fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial n
o
980.631, Pele Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22,5, 2017). 5 - Ao confirmar•se o decí3ào objurgada, que se mostro correto não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1,021, 5 4
0
, do CPC. 6 - Agravo Interno conhecido e desprovido, (TJ.PA - AC: 00069334820168140006 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Dala de Julgamento: 13/07/2020, 10 TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS MONITÓRIOS ERRO GROSSEIRO - INDEFERIMENTO LIMINAR. Constitui erro grosseiro a oferta de Embargos Monitórios em vez de Embargos à Execução, uma vez que já formado o título executivo e previsto expressamente na lei processual o instrumento adequado à defesa. Impossibilidade de aproveitamento que ocorre diante da matéria arguida. Indeferimento liminar correto. Conhecimento do recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00324927020158190210 RIO DE JANEIRO LEOPOLDINA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 21/06/2017, SÉTIMA CÂMARA cíVEL, Data de Publicação: 07/07/2017)

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do S4
0
, do artigo 1.021 do CPC.

E como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0001561-36.2017.8.11.0049

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Breno Miranda de Freitas
e
Adalto de Freitas
em virtude da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião de Morares Filho que não conheceu do Recurso de Apelação por eles interposto, ao fundamento de que ocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ao que se extrai do caderno processual, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia do Xingú – SICREDI ARAXINGU ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Agravantes que, citados, ofereceram Embargos à Execução em autos apartados e apensos (associados) àquele feito.

O Julgador indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, isentando os Agravantes do pagamento de custas e honorários, porque firmou entendimento de que a oposição de Embargos à Execução em Ação Monitória constitui de erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Inconformados, Breno e Adalto interpuseram o Recurso de Apelação ao argumento de que o equívoco não constitui erro grosseiro e que é possível aplicar o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, da efetividade, de economia e do aproveitamento racional dos atos processuais.

Aduziram que houve apenas vício formal, pois o conteúdo da peça refere-se à Ação Monitória.

Assim, pediram o provimento do Recurso de Apelação para que a sentença fosse cassada, com o retorno dos autos à origem a fim de que os Embargos à Execução fossem recebidos como Embargos à Monitória.

Conforme relatado, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho não conheceu do Recurso de Apelação porque, no seu entender os Apelantes não atacaram a sentença, enveredaram-se por outros aspectos não constantes daquele
decisum
, de modo que ofenderam ao princípio da dialeticidade recursal; todavia, ainda assim analisou a tese recursal de que ao caso não se aplica o princípio da fungibilidade porque a oposição de Embargos à Execução em Ação Monitória constitui erro crasso.

Neste Recurso de Agravo Interno, os Agravantes alegam que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade e também reiteram a tese de que o caso não versa sobre erro grosseiro, motivo pelo qual pedem seja aplicado o princípio da fungibilidade e cassada a sentença que indeferiu a petição inicial.

O Relator negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Com todo respeito ao nobre colega, a decisão comporta reforma porque, de fato, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No Recurso de Apelação os Agravantes se insurgiram quanto ao indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito e, para tanto, alegaram que, diferente do entendimento exposto pelo Julgador a quo, ao caso se aplica o princípio da fungibilidade e, portanto, entendem que os Embargos à Execução devem ser recebidos como Monitórios.

Portanto, tendo em vista que nas razões do apelo os Agravantes impugnaram a fundamentação da sentença, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e em não conhecimento do Recurso de Apelação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA
– INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC
. É inviável a rediscussão de questão apreciada em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.
(TJ-MT 10001835520208110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022). (sem grifos no original)

No que concerne ao mérito do Apelo, embora o Relator o tenha analisado, pois firmou entendimento de que não é possível, no caso dos autos, a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, tenho que deve ser submetido ao colegiado.

Com essas considerações e sem maiores delongas,
peço
venia
ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho para dele divergir
e dar

parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno, reformar a decisão monocrática e conhecer do Recurso de Apelação, cujo mérito será submetido ao colegiado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0001561-36.2017.8.11.0049

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Breno Miranda de Freitas
e
Adalto de Freitas
em virtude da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião de Morares Filho que não conheceu do Recurso de Apelação por eles interposto, ao fundamento de que ocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ao que se extrai do caderno processual, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia do Xingú – SICREDI ARAXINGU ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Agravantes que, citados, ofereceram Embargos à Execução em autos apartados e apensos (associados) àquele feito.

O Julgador indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, isentando os Agravantes do pagamento de custas e honorários, porque firmou entendimento de que a oposição de Embargos à Execução em Ação Monitória constitui de erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Inconformados, Breno e Adalto interpuseram o Recurso de Apelação ao argumento de que o equívoco não constitui erro grosseiro e que é possível aplicar o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, da efetividade, de economia e do aproveitamento racional dos atos processuais.

Aduziram que houve apenas vício formal, pois o conteúdo da peça refere-se à Ação Monitória.

Assim, pediram o provimento do Recurso de Apelação para que a sentença fosse cassada, com o retorno dos autos à origem a fim de que os Embargos à Execução fossem recebidos como Embargos à Monitória.

Conforme relatado, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho não conheceu do Recurso de Apelação porque, no seu entender os Apelantes não atacaram a sentença, enveredaram-se por outros aspectos não constantes daquele
decisum
, de modo que ofenderam ao princípio da dialeticidade recursal; todavia, ainda assim analisou a tese recursal de que ao caso não se aplica o princípio da fungibilidade porque a oposição de Embargos à Execução em Ação Monitória constitui erro crasso.

Neste Recurso de Agravo Interno, os Agravantes alegam que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade e também reiteram a tese de que o caso não versa sobre erro grosseiro, motivo pelo qual pedem seja aplicado o princípio da fungibilidade e cassada a sentença que indeferiu a petição inicial.

O Relator negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Com todo respeito ao nobre colega, a decisão comporta reforma porque, de fato, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No Recurso de Apelação os Agravantes se insurgiram quanto ao indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito e, para tanto, alegaram que, diferente do entendimento exposto pelo Julgador a quo, ao caso se aplica o princípio da fungibilidade e, portanto, entendem que os Embargos à Execução devem ser recebidos como Monitórios.

Portanto, tendo em vista que nas razões do apelo os Agravantes impugnaram a fundamentação da sentença, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e em não conhecimento do Recurso de Apelação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA
– INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC
. É inviável a rediscussão de questão apreciada em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.
(TJ-MT 10001835520208110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022). (sem grifos no original)

No que concerne ao mérito do Apelo, embora o Relator o tenha analisado, pois firmou entendimento de que não é possível, no caso dos autos, a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, tenho que deve ser submetido ao colegiado.

Com essas considerações e sem maiores delongas,
peço
venia
ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho para dele divergir
e dar

parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno, reformar a decisão monocrática e conhecer do Recurso de Apelação, cujo mérito será submetido ao colegiado.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022